Tribunal: TJMT
Processo: 1036889-81.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Recurso Inominado no 1036889-81.2022.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: KLM - KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPIJ N.V.
Recorridas: RANIELEM RODRIGUES MARCIANO, GREICIELE RUIZ DOS SANTOS e TAM LINHAS AEREAS S/A.
Data do Julgamento: 28/02/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS – CANCELAMENTO DO CONTRATO A PEDIDO DA AUTORA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES NEGADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ilegitimidade da recorrente, uma vez que, sua responsabilidade é objetiva, respondendo solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.
2. Comprovado o pedido de cancelamento da compra de passagens aéreas em razão da pandemia, após o pagamento, bem como, a negativa de restituição dos referidos valores.
3. A situação narrada nos autos configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Diante do cancelamento do contrato de serviço pactuado entre as partes, impõe- se a restituição do referido valor, como determinado na sentença.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036889-81.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RANIELEM RODRIGUES MARCIANO - CPF: 018.096.082-28 (RECORRENTE), ARIELLE RAYANE MOTTA DO PRADO - CPF: 074.922.326-08 (ADVOGADO), AUGUSTO PEREIRA FELIPPE - CPF: 104.838.746-12 (ADVOGADO), GREICIELE RUIZ DOS SANTOS - CPF: 016.000.632-50 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO - CNPJ: 33.643.420/0004-98 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS – CANCELAMENTO DO CONTRATO A PEDIDO DA AUTORA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES NEGADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há que se falar em ilegitimidade da recorrente, uma vez que, sua responsabilidade é objetiva, respondendo solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

2.

Comprovado o pedido de cancelamento da compra de passagens aéreas em razão da pandemia, após o pagamento, bem como, a negativa de restituição dos referidos valores.

3.

A situação narrada nos autos configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Diante do cancelamento do contrato de serviço pactuado entre as partes, impõe- se a restituição do referido valor, como determinado na sentença.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023